Tribunal: TJMT
Processo: 1013105-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013105-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Prova de Títulos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), ASSESSORA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO- DÉBORA LEMES S BONOMO (AGRAVADO), IVANI SILVA COSTA CAMARGO - CPF: 929.061.681-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CANDIDATA CONVOCADA – POSSE INDEFERIDA POR NÃO PREENCHER OS REQUISITOS DE ESCOLARIDADE – DIPLOMAS APRESENTADOS CORRETAMENTE – INDEFERIMENTO DA POSSE INDEVIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Apresentados corretamente todos os documentos exigidos pelo edital, o candidato não pode ser impedido de tomar posse sob o fundamento da falta de documentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ivani Silva Costa Camargo
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1013626-65.2020.8.11.0041, impetrado contra ato da
Assessora Técnica da Secretaria Municipal de Educação,

indeferiu a liminar vindicada, que objetivava a suspensão da decisão administrativa que indeferiu sua posse, bem como que determinasse que a parte Impetrada nomeie e dê posse à Agravante no cargo de professora de Educação Especial.

A Agravante aduz que, diferente do que foi decidido pelo juízo
a quo,
estão presentes os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar, uma vez que restou demonstrado, de plano, a ilegalidade praticada pela Impetrada, ora Agravada.

Assevera que chamou a atenção do juízo singular para os termos da negativa apresentada pela administração pública, em especial quanto à capacitação para o cargo perseguido, em que o Ofício n. 240/2020/SME/DRH, emitido pelo Diretor de Recursos Humanos da SME, especifica que, para a posse do cargo pretendido, é necessária a comprovação de formação em Pedagogia, com especialização em Psicopedagogia, cujos quais afirma possuir e ter apresentado à época da convocação.

Sustenta que o indeferimento da sua posse está em flagrante ilegalidade, já que apresentou todos os documentos exigidos, especialmente os que comprovam sua formação em Pedagogia e especialização em Psicopedagogia, logo, não poderia ter sido impedida de tomar posse em razão de incompatibilidade com o nível de escolaridade exigido no edital.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão Agravada e deferir o pedido liminar, determinando que a autoridade Impetrada nomeie e dê posse ao cargo de professora de Educação Especial.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida (Id. 448693457).

Por sua vez, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo de instrumento (Id. 51512487).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 92234975).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 29 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante participou do processo seletivo para provimento do cargo de Professora de Educação Especial, regido pelo Edital n. 005/2019/GS/SME, se classificando em 3o lugar no certame.

Publicado o edital de convocação, aduz que se dirigiu à Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, onde teve sua posse indeferida, sob o fundamento de não preencher os requisitos de escolaridade exigidos pelo edital.

Irresignada, impetrou mandado de segurança contra ato praticado pela
Assessora Técnica da Secretaria Municipal de Educação, pugnando pelo deferimento liminar para determinar que a autoridade Impetrada à nomeie e dê posse ao cargo pretendido
.

Pois bem.

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Para o deferimento liminar em mandado de segurança, sabe-se que é necessária a presença conjunta dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

No caso dos autos, verifica-se que o pedido liminar foi indeferido em primeira instância sob o seguinte fundamento:

“Percebe-se que a Impetrante é graduada em Pedagogia e possui

especialização na área de Psicopedagogia Clínica e Institucional, e a previsão editalícia é expressa ao exigir a comprovação de formação ou capacitação específica, no caso de opção por atuar na Educação Especial, Educação Infantil e/ou Educação de Jovens e Adultos EJA, o que não ocorreu na hipótese.”

Com efeito, a Agravante se insurge desta decisão aduzindo que, diferente do decidido, apresentou os documentos corretos.

Isto posto, manuseando os autos, verifica-se que por meio de requerimento administrativo, a Administração Pública forneceu o Ofício n. 240/2020/SME/DRH (Id. 47073452) redigido pelo Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, onde é possível constatar que para tomar posse da vaga de Professora de Pedagogia se faz necessária a comprovação de formação em Pedagogia, com especialização em Psicopedagogia, senão vejamos:

[...] faz-se necessário inicialmente esclarecer que houve a convocação para assumir a vaga no dia 09/03/2019, para o cargo de professora pedagoga, na referida regional, entretanto, a vaga disponível à época do chamamento era a que o professor atendesse alunos especiais, na sala multifuncional,
o qual exige pedagogia, com especialização em psicopedagogia,
diante da especificidade dos alunos. [...]
(destaquei)

Todavia, em Id. 47073459 se encontram os documentos apresentados pela Agravante para a posse no cargo pretendido, onde é possível encontrar cópias de documento pessoal, certidões negativas, certidões de nada consta e o principal, o diploma do curso de Licenciatura em Pedagogia (Id. 47073459, pág. 27) e o certificado do curso de Pós Graduação Latu Senso em Psicopedagogia clínica e institucional (Id. 47073459, pág. 29).

Portanto, verifica-se que a Agravante apresentou, no momento adequado, todos os documentos exigidos para a posse no cargo.

Desse modo, é possível verificar a
presença dos requisitos exigidos pelo artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, qual seja o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, o pedido de tutela antecipada deve ser deferido.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência, determinando a imediata suspensão da decisão administrativa que indeferiu a posse da Impetrante/Agravante, bem como determinar que a parte Impetrada/Agravada nomeie e dê posse à Agravante no cargo de professora de Educação Especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021